Tribunal: TJMT
Processo: 1007521-88.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007521-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD - CPF: 311.015.788-82 (ADVOGADO), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (AGRAVANTE), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVADO), PAULISTA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 10.608.361/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO EMPRESARIAL. REVOGAÇÃO. DECLÍNIO PROGRESSIVO DOS DEPÓSITOS. OMISSÃO DO ADMINISTRADOR. SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial com mais de 12 anos de tramitação, revogou a penhora de 15% do faturamento mensal da empresa Executada, sob o fundamento de falta de efetividade em razão da progressiva redução dos valores depositados, e determinou ao Exequente que apresentasse novos bens a serem penhorados no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da penhora de faturamento se mostra juridicamente adequada quando os indícios constantes dos autos apontam para possível resistência deliberada ao cumprimento da ordem judicial, notadamente a omissão do administrador em apresentar a documentação comprobatória do período de maio a dezembro de 2024 e o declínio progressivo dos valores depositados após o início da constrição, e se a substituição do administrador por profissional imparcial de confiança do juízo constitui medida mais adequada à satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora de faturamento, prevista no art. 866 do CPC, constitui técnica executiva admissível quando frustradas ou insuficientes as tentativas ordinárias de constrição patrimonial.

4. A omissão do administrador em apresentar a documentação comprobatória dos faturamentos relativos ao período de maio a dezembro de 2024, mesmo após reiteradas intimações judiciais e sob expressa advertência de destituição, configura descumprimento de ordem judicial que impõe medidas coercitivas.

5. A revogação abrupta da penhora, sem que fossem adotadas diligências sobre o período não documentado e sem que a substituição do administrador, medida menos gravosa expressamente sinalizada pelo próprio juízo em decisão anterior, tenha sido sequer cogitada, viola o princípio da efetividade da execução consagrado no art. 797 do CPC e transfere indevidamente ao credor o ônus de localizar novos bens após mais de uma década de execução frustrada.

6. A substituição do administrador por profissional de confiança do juízo, dotado de imparcialidade e competência técnica, constitui medida mais consentânea com os princípios da efetividade e da boa-fé processual, privilegiando a satisfação do crédito exequendo sem necessidade de revogar a constrição, nos termos do art. 866, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para restaurar a penhora de 15% do faturamento mensal da empresa executada e determinar ao Juiz singular a substituição do administrador por profissional imparcial de confiança do juízo, nos termos do art. 866, §2º, do CPC, com obrigação de apresentar plano de administração e prestação de contas periódica.

Tese de julgamento:
"1. A revogação da penhora de faturamento não se mostra juridicamente adequada quando os indícios constantes dos autos apontam para possível resistência deliberada ao cumprimento da ordem judicial, notadamente a omissão do administrador em prestar contas do período anterior ao início dos depósitos. 2. A substituição do administrador por profissional imparcial de confiança do juízo constitui medida preferencial à revogação da constrição, por privilegiar a efetividade da execução sem impor ao credor o ônus de localizar novos bens penhoráveis."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 797, 866, caput e §2º, e 921.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AI 22480749620258260000, Rel. Des. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2025; TJ-DF, AI 07156086420198070000, Rel. Des. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 20.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Paulista S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0007036-14.2014.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
Unisagro Comércio De Produtos Agropecuários Ltda — Em Recuperação Judicial

e outros.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido do Exequente de nomeação de administrador judicial, optou por revogar inteiramente a penhora, sob o fundamento de que os valores depositados eram ínfimos e a medida se revelava inefetiva.

Inconformado, o Recorrente sustenta a possibilidade de desvio de faturamento pela executada, aponta a discrepância entre o faturamento histórico de R$ 982.100,00 apurado em agosto de 2023 e os valores irrisórios declarados a partir de fevereiro de 2025, e pugna pela restauração da penhora com a substituição do administrador por profissional imparcial de confiança do juízo.

Requer o provimento do Agravo para restaurar a penhora de faturamento, com a substituição do atual administrador por profissional de confiança do juízo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 348458394).

Sem contraminuta da Agravada, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 354963885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Paulista S.A.
em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0007036-14.2014.8.11.0037.

Nos autos principais, Banco Paulista S.A. e Paulista Companhia Securitizadora De Créditos Financeiros promovem Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Unisagro Comércio De Produtos Agropecuários Ltda — Em Recuperação Judicial

e outros
, demanda que tramita há mais de 12 anos sem que o crédito exequendo tenha sido satisfeito.

Consta nos autos principais que a penhora de 15% do faturamento mensal da executada Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. foi deferida e não foi objeto de Recurso pela Executada.

Diante da inércia da Executada quanto à documentação do período de maio a dezembro de 2024, o Juiz singular reiterou a intimação sob expressa pena de destituição do administrador.

Ao apreciar a manifestação do Exequente que pugna pela nomeação de administrador judicial, o Juiz singular consignou que os valores depositados em razão da penhora de faturamento eram ínfimos quando comparados ao montante da dívida exequenda, registrando depósitos de R$ 2.845,50 em fevereiro de 2025, R$ 570,00 em março, ausência de faturamento em abril, R$ 97,96 em maio, R$ 12,24 em julho e R$ 25,60 em agosto e, com fundamento na falta de efetividade da medida e nos princípios da celeridade e da economia processual, revogou a penhora de faturamento anteriormente deferida e determinou ao Exequente que apresentasse novos bens a serem penhorados no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

Pois bem. Sabe-se que a penhora de faturamento, prevista no artigo 866, do CPC, constitui técnica executiva admissível quando frustradas ou insuficientes as tentativas ordinárias de constrição patrimonial.

No caso dos autos, a medida foi regularmente deferida e se encontrava em curso de cumprimento. A decisão agravada, ao revogá-la com base exclusivamente no declínio dos valores depositados, desconsiderou os indícios concretos de que esse mesmo declínio pode ser resultado de resistência deliberada ao cumprimento da ordem judicial.

Nota-se que a Executada, mesmo advertida pelo Juiz
a quo
da possibilidade de destituição do administrador, quedou-se inerte. Nessa conjuntura, a revogação da penhora beneficia diretamente o devedor que resiste ao cumprimento de determinação, transferindo ao credor o ônus de localizar novos bens após mais de uma década de execução frustrada, resultado incompatível com o princípio da efetividade consagrado no artigo 797 do CPC.

Sobre a questão debatida, a raiz do problema não é a inefetividade intrínseca da técnica executiva de penhora de faturamento, mas a forma como a administração dos valores penhorados vem sendo conduzida e a falta de controle judicial efetivo sobre a arrecadação mensal.

A penhora de faturamento, por sua própria natureza, impõe a adoção de mecanismos que assegurem tanto a efetividade da execução quanto a preservação da atividade empresarial, de modo a evitar prejuízos desnecessários a qualquer das partes.

Dessume-se que a substituição desse profissional por pessoa de confiança do juízo, dotada de imparcialidade e competência técnica para gerenciar o fluxo financeiro da empresa sem o viés natural de quem ocupa posição de parte interessada, será medida mais efetiva e privilegiará a satisfação da execução.

A propósito, colaciono precedentes:

Processual Civil – Processo em fase de cumprimento de sentença para satisfação de crédito de sentença arbitral - Penhora de faturamento – Decisão que deferiu pedido de nomeação de administrador judicial de confiança, em substituição ao depositário anterior, administrador da empresa agravante – Nomeação de administrador pelo juízo de pessoa imparcial e de confiança, equidistante das partes, a fim de dar efetividade à penhora de faturamento – Possibilidade – Privilégio à efetividade da execução – Poder geral de cautela – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22480749620258260000 São Paulo, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 29/08/2025, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. INDICAÇÃO DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR OU DEPOSITÁRIO. CUSTEIO PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A nomeação de administrador, em caso de penhora sobe o faturamento, deve recair em pessoa de confiança do Juízo e estranha à empresa Executada, como forma de manter a isenção do trabalho, até porque se a empresa Executada não efetuou o pagamento ou ofereceu qualquer bem à penhora até o momento, não demonstrou qualquer empenho em satisfazer o débito, circunstância que, por si só, já compromete a imparcialidade do representante da Executada. (...) (TJ-DF 07156086420198070000 DF 0715608-64.2019.8.07 .0000, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 20/11/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Nessa linha de intelecção, a revogação abrupta da penhora, sem que fossem adotadas quaisquer diligências investigativas sobre o período não documentado e sem que a própria substituição do administrador, medida menos gravosa e expressamente sinalizada pelo juízo em decisão anterior, tenha sido sequer cogitada, não comporta guarida.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Paulista S.A.
e restauro a penhora de 15% do faturamento mensal da empresa Executada, bem como determino ao Juiz singular que proceda à substituição do atual administrador por profissional de confiança do juízo, dotado de imparcialidade e competência técnica, nos termos do art. 866, §2º, do CPC, com obrigação de apresentar plano de administração e prestação de contas periódica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026